Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Processo : 0714812-10.2018.8.07.0000 DECISÃO O pedido desta ação rescisória foi julgado improcedente, por decisão unânime, e, por isso, o depósito prévio (id. 5147415 a 5147420) foi convertido em multa em favor do réu (id. 11103670), no caso, o Distrito Federal. Contra o acórdão, foram interpostos recursos especial e extraordinário, inadmitidos (id. 18000135). Por fim, não foi conhecido do agravo em recurso especial (id. 28968526 e 28968526) e ao agravo contra a inadmissão do RE foi negado seguimento (id. 28968527). Ambas as decisões transitaram em julgado (id. 28968526 – p. 41 e id. 28968527 – p. 6). Assim, diante da certidão em id. 29266628 e da manifestação do Distrito Federal em id. 29864425, bem assim considerando os termos do art. 906, parágrafo único, do CPC, a Secretaria da Câmara deverá expedir as diligências pertinentes, a fim de solicitar a transferência do depósito judicial para a conta bancária indicada, do Tesouro do DF. Comunicada a transferência e ouvida a respeito a parte interessada, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, adotando-se as providências de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator